Tribunal: TJDFT
Processo: 0740107-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA A QUO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO REQUERIDA PELO CREDOR. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. DESCABIDA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL.
1. Não se conhece de matéria não enfrentada pela decisão agravada, sob pena de implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. É ônus da parte exequente que requereu a liquidação das quotas sociais do executado o adiantamento da remuneração do administrador judicial, sem prejuízo da inclusão de tais despesas no crédito exequendo, inteligência dos artigos 95 e 861, §3o, do CPC.
3. A penhora de quotas sociais por si só não enseja na inclusão no polo passivo da pessoa jurídica estranha à relação processual, à luz do princípio da autonomia patrimonial.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido.